Tribunal: TJMT
Processo: 1014852-34.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014852-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT - CPF: 989.571.201-49 (AGRAVANTE), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014852-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT

AGRAVADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PRESTAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA – VIABILIDADE - ART. 300 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS -
RECURSO PROVIDO
.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida para admitir a consignação em pagamento e a descaracterização dos efeitos da mora.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014852-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT

AGRAVADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014852-34.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas do financiamento imobiliário; assegurar a manutenção na posse do imóvel e o bloqueio da matrícula de nº 77.581 ao Ofício Imobiliário da Comarca de Rondonópolis-MT.

Alega que firmou com os agravados contrato de financiamento de imóvel residencial, porém constatou cobrança extorsiva que, ao final, culminará com o pagamento cinco vez maior que o valor inicialmente contratado.

Defende a possibilidade de consignar em juízo as parcelas que entende devidas.

Afirma que a dificuldade financeira se agravou em razão da pandemia decorrente do Covid-19.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte somente para permitir a consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas conforme o parecer técnico apresentado nos autos em primeiro grau (ID 51060461).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (IDs 55995472 e
63537965
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014852-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT

AGRAVADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência para o depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas que entende devidas, relativas ao contrato de financiamento de imóvel residencial com cláusula de alienação fiduciária, bem como impedir que o agravado inicie qualquer ato de expropriação e, com isso, assegurar a manutenção na posse.

A avença foi firmada em 2013, cujo pagamento foi divido em 360 parcelas com prestação inicial de R$6.386,26.

A agravante aduz que os encargos incidentes são abusivos e que inclusive têm sido aplicadas taxas acima do convencionado. Busca a consignação do valor que entende devido, ou, subsidiariamente, do valor pactuado, bem como a suspensão dos atos expropriatórios que eventualmente venham a ser realizados.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso concreto, a probabilidade do direito está demonstrada pelo parecer técnico juntado com a inicial e o perigo de dano é evidente, em razão do risco de que o Banco dê início ao processo expropriatório.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMINAR QUE DETERMINOU AO RÉU QUE SE ABSTENHA DE EFETIVAR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL EM NOME DO BANCO, BEM COMO SE ABSTENHA DE PROCEDER AO LEILÃO DA UNIDADE- PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR- DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -Presentes, nos autos, todos os requisitos dispostos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, necessários à concessão da medida liminar,impõe-se seu deferimento.
(TJ-AM 40044625120178040000 AM 4004462-51.2017.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 21/05/2018, Terceira Câmara Cível)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para permitir a consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas conforme o parecer técnico (Id 32831184 dos autos em primeiro grau), com a descaracterização dos efeitos da mora até instrução do feito no juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020